Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600399-68.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR N.
64/90, ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA "O". DEMISSÃO DE CONSELHEIRO
TUTELAR. EQUIPARAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto em face de sentença do Juízo da 71ª Zona
Eleitoral de Nova Esperança, que julgou procedente a Ação de Impugnação
de Registro de Candidatura, proposta pelo Ministério Público Eleitoral, e
indeferiu o pedido de registro de candidatura da recorrente, com base na
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "o", da Lei
Complementar n. 64/90.

1.2. A recorrente alegou preclusão lógica para a impugnação ao registro e a
inaplicabilidade da inelegibilidade em razão de sua função como Conselheira
Tutelar Suplente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar se a demissão da recorrente do cargo de Conselheira Tutelar
Suplente caracteriza a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o", da
LC n. 64/90.
Num. 44067180 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 19:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092419502709100000043019341
Número do documento: 24092419502709100000043019341
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:43:44

2.2. Questiona-se a alegação de preclusão lógica quanto à impugnação do
registro e a equiparação entre conselheiros tutelares e servidores públicos
para fins de inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 1º, inciso I, alínea "o", da Lei Complementar n. 64/90 dispõe que
são inelegíveis, por 8 anos, aqueles que foram demitidos do serviço público
em decorrência de processo administrativo ou judicial.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral entende que a perda do
mandato de Conselheiro Tutelar é equiparada à demissão de servidor público
para efeitos da inelegibilidade prevista na referida norma (Agravo Regimental
no Recurso Especial Eleitoral nº 060031447, Min. Sergio Silveira Banhos).

3.3. As causas de inelegibilidade são de ordem pública e podem ser
conhecidas de ofício pelo juízo, nos termos da Súmula nº 45 do TSE.

3.4. A demissão da recorrente ocorreu em 20/04/2023, não havendo
suspensão ou anulação do ato judicialmente, atraindo, assim, a
inelegibilidade descrita no art. 1º, I, "o", da LC n. 64/90.

3.5. Embora a recorrente afirme que a função de Conselheira Tutelar não se
e

Inteiro teor:
02/10/2024
Número: 0600399-68.2024.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 11/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600399-
68.2024.6.16.0071 (DRAP - 0600390-09.2024.6.16.0071), que julgou procedente a impugnação
apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e, em consequência, indeferiu o registro de
candidatura de Sandra Mara da Silva ao cargo de vereadora no município de Nova Esperança/PR,
nas eleições de 2024 (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de
Sandra Mara da Silva, candidata ao cargo de vereadora, sob o número 15300, no município de Nova
Esperança/PR nas eleições de 2024, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro. No caso
em questão, a candidata já ocupou a função de Conselheira Tutelar em Nova Esperança e foi
demitida após processo disciplinar que tramitou junto ao Conselho Municipal de Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA - em razão da infração de deveres disciplinares, o caso
encontra amparo na hipótese do artigo 1º, I, o, da Lei Complementar n. 64/90.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SANDRA MARA DA SILVA (RECORRENTE)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44067180
24/09/2024
19:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.325

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600399-68.2024.6.16.0071 –
Nova Esperança – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: SANDRA MARA DA SILVA
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
ADVOGADO: JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA - OAB/PR99247
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR N.
64/90, ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA "O". DEMISSÃO DE CONSELHEIRO
TUTELAR. EQUIPARAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto em face de sentença do Juízo da 71ª Zona
Eleitoral de Nova Esperança, que julgou procedente a Ação de Impugnação
de Registro de Candidatura, proposta pelo Ministério Público Eleitoral, e
indeferiu o pedido de registro de candidatura da recorrente, com base na
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "o", da Lei
Complementar n. 64/90.

1.2. A recorrente alegou preclusão lógica para a impugnação ao registro e a
inaplicabilidade da inelegibilidade em razão de sua função como Conselheira
Tutelar Suplente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar se a demissão da recorrente do cargo de Conselheira Tutelar
Suplente caracteriza a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o", da
LC n. 64/90.
Num. 44067180 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 19:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092419502709100000043019341
Número do documento: 24092419502709100000043019341
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:43:44

2.2. Questiona-se a alegação de preclusão lógica quanto à impugnação do
registro e a equiparação entre conselheiros tutelares e servidores públicos
para fins de inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 1º, inciso I, alínea "o", da Lei Complementar n. 64/90 dispõe que
são inelegíveis, por 8 anos, aqueles que foram demitidos do serviço público
em decorrência de processo administrativo ou judicial.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral entende que a perda do
mandato de Conselheiro Tutelar é equiparada à demissão de servidor público
para efeitos da inelegibilidade prevista na referida norma (Agravo Regimental
no Recurso Especial Eleitoral nº 060031447, Min. Sergio Silveira Banhos).

3.3. As causas de inelegibilidade são de ordem pública e podem ser
conhecidas de ofício pelo juízo, nos termos da Súmula nº 45 do TSE.

3.4. A demissão da recorrente ocorreu em 20/04/2023, não havendo
suspensão ou anulação do ato judicialmente, atraindo, assim, a
inelegibilidade descrita no art. 1º, I, "o", da LC n. 64/90.

3.5. Embora a recorrente afirme que a função de Conselheira Tutelar não se
equipara ao cargo de servidor público, a jurisprudência considera
conselheiros como agentes públicos, aplicando-lhes as normas relativas à
inelegibilidade.

3.6. O Tribunal Superior Eleitoral já firmou entendimento de que a demissão
de conselheiros tutelares, por meio de processo administrativo, gera
inelegibilidade, conforme consolidado em diversos precedentes do TSE
(REspe 213-84; REspe 180-15).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

4.2. Tese de julgamento: "A demissão de conselheiro tutelar, por processo
administrativo, equipara-se à demissão de servidor público para fins de
aplicação da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'o', da Lei
Complementar n. 64/90, sendo possível o reconhecimento de ofício pelo juiz,
conforme entendimento pacificado pela jurisprudência eleitoral."

Dispositivos relevantes citados

- Constituição Federal, art. 14, § 9º

- Lei Complementar n. 64/90, art. 1º, inciso I, alínea "o"

Num. 44067180 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 19:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092419502709100000043019341
Número do documento: 24092419502709100000043019341
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:43:44

Jurisprudência relevante citada

- TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060031447, Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 19/05/2021

- TSE, Recurso Ordinário nº 060475996, Min. Luís Roberto Barroso, DJE
16/10/2018

- TSE, REspe 213-84, rel. Min. Luiz Fux, PSESS 06/12/2016

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SANDRA MARA DA SILVA, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 71ª Zona Eleitoral de Nova Esperança, que
julgou procedente a ação de impugnação de registro de candidatura proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e indeferiu o seu pedido de registro de candidatura,
em razão da incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea o,
da Lei Complementar nº 64/90.

Em suas razões recursais (ID 43993170), a recorrente alega, em síntese,
que: a) houve preclusão lógica para impugnação ao registro de candidatura, uma vez que
o recorrido consignou ciência nos autos e afirmou categoricamente não ter verificado
razões para a impugnação, tendo posteriormente retificado sua manifestação, quando já
havia renunciado ao direito de apresentar impugnação; b) a perda de mandato para a
função de Conselheira Tutelar Suplente não se enquadra nas causas de inelegibilidade
previstas pela LC nº 64/1990; c) a sanção imposta de perda de mandato transitório de 4
anos não pode ser equiparada àquela aplicada a servidor público estatutário estável, que
tem regime distinto; e d) as condutas pregressas da candidata já foram discutidas e
apreciadas pelo recorrido, tendo resultado no arquivamento do procedimento. Ao final,
requer que seja conhecido e provido o recurso, para fins de reforma da sentença, com a
finalidade de que seja deferido seu registro de candidatura.
Num. 44067180 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 19:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092419502709100000043019341
Número do documento: 24092419502709100000043019341
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:43:44

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 43993173), afirmando que
impugnou o registro de candidatura tempestivamente e, sendo a inelegibilidade questão
de ordem pública, poderia ser conhecida de ofício pelo juízo ou aventada a qualquer
momento antes da prolação da sentença. Aduz que a inelegibilidade constatada encontra
amparo expresso no do artigo 1º, I, o, da Lei Complementar n. 64/90, citando precedente
do TSE nesse sentido.

Pugna pelo desprovimento do recurso, com a confirmação do indeferimento
do registro de candidatura da recorrente.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44015837),
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Assevera que não há que se
falar em preclusão consumativa acerca da alegação de causa de inelegibilidade por parte
do Ministério Público Eleitoral, pois esta pode, inclusive, ser conhecida de ofício pelo Juiz
Eleitoral. Argui, ainda, que a demissão do serviço público em desfavor da recorrente tem
efeitos por 8 anos a partir da data em que a sanção foi aplicada, 20/04/2024, atraindo
para si a inelegibilidade prevista no artigo 14, § 9º, da Constituição Federal c/c art. 1º,
inciso I, alínea “o”, da Lei Complementar nº 64/90.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se em se estabelecer se a demissão da recorrente do
mandato de Conselheira Tutelar Suplente configura a inelegibilidade prevista no artigo 1º,
I, “o”, da Lei Complementar n.º 64/90.

No caso, a recorrente alega preclusão lógica consumativa para eventual
impugnação por parte do recorrido, bem como que sua demissão de cargo mandatário de
conselheiro advém de processo político, não se equiparando servidor público estatutário
estável e não se enquadrando nas causas de inelegibilidade previstas pela LC nº
64/1990.

José Jairo Gomes ensina que “denomina-se inelegibilidade ou ilegibilidade o
impedimento ao exercício da cidadania passiva, de maneira que o cidadão fica
impossibilitado de ser escolhido para ocupar cargo político-eletivo”.

De outro lado, assevera o eleitoralista que “as condições de elegibilidade são
exigências ou requisitos positivos que devem, necessariamente, ser preenchidos por
quem queira registrar candidatura e receber votos validamente”. (Direito Eleitoral. 16ª ed.;
Atlas; 2020).

Com efeito, a sanção de demissão acarreta o não preenchimento da condição
Num. 44067180 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 19:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092419502709100000043019341
Número do documento: 24092419502709100000043019341
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:43:44

de elegibilidade prevista no art. 14, § 9º, da Constituição Federal:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

(...)

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os
prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a
moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do
poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta. (Redação dada pela Emenda
Constitucional de Revisão nº 4, de 1994)

Por sua vez, o art.1º, inciso I, alínea “o” da LC nº64/90, tomado como base
para o indeferimento do registro de candidatura da parte recorrente, possui a seguinte
redação:

Art.1º - São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

(...)

o) os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo
administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão,
salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário;

Como se observa, o texto do referido dispositivo legal é bastante claro, no
sentido da incidência da inelegibilidade nos casos de demissão do serviço público, em
decorrência de processo administrativo ou judicial, salvo se tal ato se encontrar suspenso
ou anulado pelo Poder Judiciário.

No caso em apreço, é incontroverso que a recorrente perdeu seu mandato de
Conselheira Tutelar Suplente, na data de 20/04/2023 (ID 43993150), não constando
informação nos autos de que tal ato tenha sido suspenso ou anulado pelo Poder
Judiciário.

Ademais, ainda que a recorrente alegue preclusão lógica quanto a possível
impugnação, sem razão suas arguições, haja vista que as causas de inelegibilidade
tratam de matéria de ordem pública, passíveis de conhecimento a qualquer tempo e,
inclusive, de ofício pelo Juiz, nos termos da Súmula nº 45 do TSE:

“Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de
ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição
Num. 44067180 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 19:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092419502709100000043019341
Número do documento: 24092419502709100000043019341
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:43:44

de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa.”

Outrossim, não obstante a recorrente afirme que não pode ser equiparada a
servidor público, observa-se o que bem ficou registrado na sentença (ID 43993164):

“(...)

Conforme dispõe o artigo 135, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, “o
exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público
relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral”

O Conselheiro Tutelar não se insere na categoria de servidor público, mas
sim, numa função pública exercida por particular, enquanto mero colaborador
da administração pública, razão pela qual o seu vínculo é puramente
administrativo, não gerando qualquer direito conferido aos servidores públicos
em geral, a menos que lei específica assim o disponha.

Ou seja, os ocupantes do cargo de conselheiro tutelar não se enquadram no
conceito de servidores públicos em sentido estrito, mas, sim, como agentes
públicos, os quais são escolhidos pela população para o exercício de um
mandato de quatro anos, nos termos do que prescreve o artigo 132 da Lei nº
8.069 /90.

Trata-se, portanto, de cargo honorífico no desempenho de relevante função
pública de natureza transitória, sem vínculo estatutário ou celetista.

(...)”

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. POSSIBILIDADE.
ART. 36, § 6º, DO RITSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. VERBETE SUMULAR 26
DO TSE. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. IRRELEVÂNCIA.
DESNECESSIDADE. NULIDADE. AFASTAMENTO. INELEGIBILIDADE.
CONSELHEIRO TUTELAR. PERDA DE MANDATO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EQUIPARAÇÃO. DEMISSÃO. SERVIDOR
PÚBLICO. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA "O", DA LEI COMPLEMENTAR 64/90.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU ANULAÇÃO DO ATO PELO PODER
JUDICIÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍCIOS. EXAME. JUSTIÇA
ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. TRAMITAÇÃO.
PROCESSO DE REGISTRO. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO
Num. 44067180 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 19:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092419502709100000043019341
Número do documento: 24092419502709100000043019341
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:43:44

PROCESSO.SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo rejeitou a matéria preliminar e
negou provimento a recurso, mantendo a sentença que julgou procedente a
impugnação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu o pedido de
registro de candidatura do agravante ao cargo de vereador do município de
Sertãozinho/SP nas Eleições de 2020, com fundamento na causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, o, da Lei Complementar 64/90, em razão
da perda do mandato de conselheiro tutelar em decorrência de processo
administrativo disciplinar.

(...)

a) a causa de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, o, da Lei Complementar
64/90 incide independentemente dos motivos que ensejaram a aplicação da
penalidade de perda do mandato de conselheiro tutelar, e, na espécie, a
sanção foi motivada por condutas graves;

b) não é possível, em processo de registro de candidatura, realizar juízo de
ponderação de valores ou discutir eventuais vícios do procedimento
administrativo do qual decorreu a perda do mandato de conselheiro tutelar;

(...)

9. Este Tribunal Superior já manifestou, por meio de diversas decisões
individuais, a compreensão de que a destituição do mandato de conselheiro
tutelar é equiparada à demissão de servidor público para fins de incidência da
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, o, da Lei Complementar 64/90.
Nesse sentido: REspe 213-84, rel. Min. Luiz Fux, PSESS em 6.12.2016;
REspe 180-15, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE de 14.2.2013; REspe
241-56, rel. Min. Dias Toffoli, DJE de 1º.2.2013; e REspe 181-03, rel. Min.
Nancy Andrighi, PSESS em 11.12.2012.

(...)

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060031447, Acórdão,
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
19/05/2021.)

Colaciona-se, ainda, julgado deste Regional em caso análogo:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. LC 64/1990,
ART. 1º, I, O. DECRETAÇÃO DE PERDA DO CARGO DE CONSELHEIRO
Num. 44067180 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 19:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092419502709100000043019341
Número do documento: 24092419502709100000043019341
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:43:44

T U T E L A R P O R S E N T E N Ç A J U D I C I A L . C O N F I G U R A Ç Ã O
DAINELEGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea "o", da Lei Complementar nº
64/90 tem como requisitos a existência de demissão do servidor público e que
esta decorra de processo administrativo ou judicial.

2. A perda da função pública consistente no cargo de Conselheiro Tutelar de
Cianorte por decisão judicial transitada em julgado, configura a inelegibilidade
prevista no artigo 1º, inciso "I", alínea "o", da Lei Complementar nº64/90.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(RECURSO ELEITORAL nº06001294320206160149, Acórdão, Des. Roberto
Ribas Tavarnaro_4, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 13/11/2020).

Dessa forma, resta claro que a situação da recorrente se amolda
perfeitamente ao previsto no referido art.1º, inciso I, alínea “o” da LC nº 64/90.

Existindo o ato demissional, e não se vislumbrando decisão por parte da
Justiça competente suspendendo seus efeitos, é de se reconhecer a incidência da
referida inelegibilidade, como bem pacificado pela jurisprudência da Corte Superior:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO ESTADUAL. DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. INCIDÊNCIA
DA INELEGIBILIDADE INSCULPIDA NO ART. 1°, I, O, DA LEI
COMPLEMENTAR N° 64/90. INDEFERIMENTO. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.

1. À luz do art. 1º, I, o, da LC 64/90, são inelegíveis, pelo prazo de oito anos,
os candidatos demitidos do serviço público em decorrência de processo
administrativo ou judicial, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado
pelo Poder Judiciário.

2. Aludida causa de inelegibilidade incidirá sempre que o pretenso
candidato for demitido do serviço público e não houver a suspensão ou
anulação do ato pelo Poder Judiciário.

3. No caso em exame, Paulo César Gomes foi demitido do serviço público,
em razão de abandono do cargo, por meio de processo administrativo
disciplinar. Não há notícia suspensão ou anulação do ato pelo Poder
Judiciário. Infere–se, assim, que o fato se subsume à hipótese de
inelegibilidade descrita na alínea o da Lei de Inelegibilidades.

4. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(TSE. Recurso Ordinário nº 060475996, Acórdão, Relator(a) Min. Luís
Roberto Barroso, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
Num. 44067180 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 19:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092419502709100000043019341
Número do documento: 24092419502709100000043019341
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:43:44

16/10/2018)

Ou seja, a aferição da inelegibilidade é objetiva, devendo à disposição legal
ser analisada de forma restritiva.

Em que pese as alegações da parte recorrente, não compete à Justiça
Eleitoral, em sede de análise de registro de candidatura, aferir sua idoneidade para o
exercício do cargo, tampouco eventual ilegalidade do procedimento administrativo
disciplinar que ensejou sua demissão.

Tal discussão deve ser feita pela recorrente na Justiça competente para
analisar a legalidade do ato administrativo que ademitiu, onde poderia, até mesmo,
conseguir eventual suspensão de seus efeitos.

Deste modo, não merece reforma a sentença de primeiro grau que,
reconhecendo a inelegibilidade no caso concreto, julgou procedente a Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura apresentada nestes autos, indeferindo o registro
da recorrente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por SANDRA MARA DA SILVA, mantendo-
se a sentença que indeferiu o seu registro de candidatura para as Eleições de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600399-
68.2024.6.16.0071 - Nova Esperança - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: SANDRA MARA DA SILVA - Advogados
do(a) RECORRENTE: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - PR38964, JOSE GERONIMO
BENATTI JUNIOR - PR28288, JOSE GERONIMO BENATTI - PR7511, JOSE EDUARDO
Num. 44067180 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 19:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092419502709100000043019341
Número do documento: 24092419502709100000043019341
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:43:44

DANIELIDES DE OLIVEIRA - PR99247, GUILHERME MALUCELLI - PR93401-A - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44067180 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 19:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092419502709100000043019341
Número do documento: 24092419502709100000043019341
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:43:44